Tribunal: TJMT
Processo: 0001783-50.2016.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001783-50.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS - CPF: 797.543.844-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), VALTER LUCAS MARONEZI - CPF: 019.476.589-05 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS - CPF: 797.543.844-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 050.779.944-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS - CPF: 797.543.844-87 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE LUCAS DE RIO VERDE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

ESTADO DE MATO GROSSO

SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA –OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CIRURGIA CARDÍACA
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA -
INDEVIDOS
-
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
SENTENÇA RATIFICADA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Não cabe a fixação de
honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE LUCAS DE RIO VERDE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

ESTADO DE MATO GROSSO

SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelações cíveis interpostos pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
e pela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas de Rio Verde/MT, que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº
0001783-50.2016.8.11.0045
(Código nº 122351)
ajuizada por
SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública e
condenou o Município de Lucas de Rio Verde e o Estado de Mato Grosso
a providenciar, imediatamente e em caráter emergencial, o custeio integral das despesas principais e acessórias alusivas ao tratamento de saúde/médico à Severina do Ramo dos Santos, custeando consultas médicas, intervenções cirúrgicas, internação e viagens necessárias, independentemente de fila de atendimento e/ou lista de espera.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de apelação, sob o argumento de que o juízo
a quo,
não condenou o município de Lucas do Rio Verde/MT e Estado de Mato Grosso em honorários sucumbenciais em seu favor, requerendo a reforma da sentença nesse sentido. Por fim prequestiona
matéria legal envolvida na presente causa para efeito de eventual recurso.

Em seu recurso, a Fazenda Pública Municipal sustenta no mérito, a inexistência de responsabilidade solidária, competindo ao Estado de Mato Grosso arcar exclusivamente com os custos de procedimentos e medicamentos de média e alta complexidade.

Contrarrazões no sentido de desprover os apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da eminente procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo não provimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

J
uiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021